Tribunal: TJMT
Processo: 1021909-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021909-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - CPF: 611.362.801-97 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE SOUSA - CPF: 002.807.711-34 (AGRAVANTE), DANILO DE MELLO - CPF: 162.477.280-34 (AGRAVADO), DIONE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 804.439.661-68 (AGRAVADO), LIDIO PADILHA DE LIMA - CPF: 344.433.471-00 (AGRAVADO), OSVALDIR PAIM - CPF: 450.245.610-15 (AGRAVADO), DELICE DE LIMA DE SOUZA - CPF: 993.407.391-91 (AGRAVADO), ELIANE PADILHA DE LIMA - CPF: 020.550.271-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), DEBORAH BELCHIOR RODRIGUES - CPF: 010.616.701-47 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita deferida ao autor, revogando o benefício com fundamento na ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, apesar da alegação de despesas elevadas com tratamento de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o agravante reúne condições de hipossuficiência para manutenção da gratuidade da justiça, à luz de sua situação patrimonial e financeira demonstrada nos autos, bem como se cabe o deferimento do pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o agravante é proprietário de vários imóveis e apresentou movimentação financeira incompatível com a alegada condição de pobreza, conforme análise documental dos autos.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada com base em elementos probatórios que indiquem situação patrimonial distinta.
5. O pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais foi deferido, em conformidade com o art. 98, §6º, do CPC, limitando-se o pagamento em até seis parcelas.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e consecutivas.

Tese de julgamento:
"A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado aferir, com base nos elementos dos autos, a real necessidade de concessão da gratuidade da justiça. O parcelamento das custas processuais pode ser autorizado nos termos do art. 98, §6º, do CPC, limitado a seis parcelas mensais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
VALDOMIRO DE SOUSA
em face da decisão de ID 162577593 proferida na Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido Liminar nº 0000306-81.2016.8.11.0080, ajuizada em desfavor de
DANILO DE MELLO E OUTROS
.

A decisão agravada acolheu a impugnação à justiça gratuita apresentada pela requerida/agravada Dione Rodrigues dos Santos para revogar os benefícios da assistência judiciária gratuita do Autor/Agravante.

O agravante afirma que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

Alega que é pessoa idosa e que sofreu há aproximadamente 1 (um) ano um acidente vascular cerebral.

Afirma que o AVC prejudicou suas capacidades físicas, motoras, cognitivas e de fala, mediante penoso e custoso tratamento que impactou e impacta significativamente nas finanças da família.

Aponta que à época da concessão da justiça gratuita, a incapacidade transitória de pagamento de custas foi o fundamento do pleito, pois no cálculo mais conservador o valor para pagamento alcança a ordem de R$ 56.370,40 (cinquenta e seis mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos).

Ressalta que não possui, neste momento, condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Destaca que, com o trancamento do curso de medicina, não subsiste a prestação mensal em favor da universidade, no patamar de R$ 9.000,00 (nove mil reais), despesa que foi substituída por outras mais custosas e relevantes, de ordem médica, destinadas ao melhor tratamento do quadro clínico do idoso, que, aos 90 anos e pós-AVC, não encontra cobertura de plano de saúde que o sirva.

Assim, objetiva o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de restabelecer a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 232661197).

Contrarrazões do Agravado em ID (237958668).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada acolheu a impugnação à justiça gratuita deferida ao Autor, ora Agravante, revogando as benesses legais, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem, a gratuidade judiciária foi concedida após a parte autora noticiar seu grave estado de saúde e anexar declaração de hipossuficiência à petição de id. 126539080, destacando ainda as altas despesas para o tratamento das sequelas do AVC.

Em primeiro lugar, cumpre dizer que o benefício da gratuidade pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovada a alteração fático-jurídica da pessoa beneficiada ou demonstrada situação diversa da hipossuficiência declarada.

No presente caso, após a impugnação apresentada, verifica-se que,
muito embora o lamentável estado grave de saúde da parte autora, cuja alegação afirma que demanda despesas mensais elevadas, a situação financeira visualizada no processo não remonta a hipossuficiência necessária para a manutenção da justiça gratuita antes concedida.

Ademais,
instada a parte autora, esta não apresentou qualquer prova documental visando comprovar a alegação de que está custeando o tratamento por conta própria
, o que a teria sujeitado ao estado de hipossuficiência.

Por outro lado,
a parte ré apresentou extensa lista de imóveis em nome da parte autora, os quais, por si sós, são capazes de gerar renda em patamares elevados, incompatível com qualquer situação de miserabilidade (id. 139346467).

Assim, não há elementos que demonstrem insuficiência de recursos que comprometam sua capacidade de arcar com as custas e taxa judicial sem comprometer sua subsistência. (...)” – sic.

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem, não resta demonstrado que o Agravante de fato é hipossuficiente, como alega.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, o Agravante é proprietário de vários imóveis.

Além disso, se observa na declaração de imposto de renda acostado em ID 234395151 que no ano de 2023 o Agravante teve rendimentos tributáveis no importe de R$ 170.873,65 (cento e setenta mil oitocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Os extratos bancários de ID 234395151, ID 234395157 e ID 234395158, demonstram que o Agravante movimenta valores de grande monta mensalmente, condição que não condiz com a alegação de pobreza.

Por sua vez, o Agravante não trouxe nada que comprovasse as despesas médicas mensais com o tratamento do AVC que teria sofrido, como, por exemplo, a compra de medicamentos ou o pagamento de internação e demais despesas, ônus que lhe cabia.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, como arguido no recurso, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Salienta-se que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA

GRATUITA.

DECLARAÇÃO

DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO

JURIS

TANTUM.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento

do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos,

concluiu

pela

inexistência

dos

requisitos

necessários à concessão

da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria

o

reexame

de

fatos

e

provas,

inviável

em

recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário (art. 99, § 3º, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita.

Por outro lado, deve ser autorizado o parcelamento das custas processuais, nos exatos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, desde que até em 6 (seis) parcelas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS LIMITADO A SEIS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Provas documentais apresentadas pela parte agravada indicam que o agravante é proprietário de imóveis e possui empresa ativa, demonstrando capacidade econômica.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, aplica-se o art. 98, §6º, do CPC, que autoriza o parcelamento em até seis parcelas, afastando-se, portanto, o pleito de 30 parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado aferir, com base nos elementos dos autos, a real necessidade de concessão da gratuidade da justiça.
O parcelamento das custas processuais pode ser autorizado, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, limitado a seis parcelas mensais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 98, §6º.
(N.U 1024284-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para deferir o parcelamento das custas processuais, em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024